Tribunal: TJDFT
Processo: 0706011-14.2023.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR PEDIDO DE REDUÇÃO.1 – Alimentos devidos aos filhos. Dever dos genitores. Necessidade do reclamante e possibilidade da pessoa obrigada. Na forma do art. 1.566 do Código Civil, ambos os pais são responsáveis por prover o sustento, guarda e educação dos filhos, dever este que não se altera com o divórcio ou com a separação, hipótese em que os pais devem contribuir na proporção dos seus recursos (art. 1.703 do CC). Na forma do art. 1.694, parágrafo único, do mesmo Código, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, estabelecendo-se um binômio a ser observado na fixação da pensão. Os fundamentos e os elementos de prova apresentados no recurso demonstram que deve ser reduzida a pensão fixada na origem de modo a não prejudicar a subsistência do próprio genitor e ainda garantir com dignidade a subsistência da apelada.2 – Recurso conhecido e provido, em parte.

(ve)